Tribunal: TJMT
Processo: 0014507-98.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014507-98.2016.8.11.0041
RECORRENTE: JOSIANE MARIA DA LUZ FERREIRA OLIVEIRA
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSIANE MARIA DA LUZ FERREIRA OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 43511461):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU EM PARTE O APELO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) CONTRATADO EM TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS NA CONTA CORRENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A agravante informa nas razões do presente Agravo Interno que a demanda não busca indenização e restituição por excedente de margem em folha, mas sim, reparação por invasão de conta bancária, sem autorização do correntista, e desconto de valores, atinentes a empréstimo consignado em folha de pagamento, que deveriam permanecer suspensos, aguardando margem consignável, conforme prevê o art. 10, §1o, do Decreto Estadual no. 3.008/2010. 2. O desconto automático na conta corrente do devedor (ainda que também seja o local onde é depositado o seu salário), desde que limitado a 30% do valor líquido que ele aufere, é legal. 3. Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois se verifica que os 03 (três) contratos referentes aos empréstimos, cujos descontos são discutidos na lide, foram feitos na modalidade de Crédito Direito ao Consumidor (CDC) diretamente nos terminais de autoatendimento pela própria agravante, onde se vê que restou indicada a conta de débito das parcelas, de titularidade da agravante, e também onde os valores do empréstimo foram creditados. 4. Assim, mostram-se lícitos os descontos na conta corrente da agravante, vez que autorizado por ela mediante cartão e senha pessoal nos terminais de autoatendimento da instituição bancária agravada. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0014507-98.2016.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 20/05/2020).
Alega violação aos artigos 489, § 1o, 1.013 do CPC; artigo 187 do CC e artigo 42 parágrafos único do CDC, ao argumento de que há comprovação nos autos dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, uma vez que aconteceu invasão em conta- corrente sem autorização da Recorrente, para descontar valores de empréstimo consignado e é devida a repetição de indébito em dobro pela Recorrida.
Recurso tempestivo (ID 46613489).
Contrarrazões (ID 49384499)
É o relatório.
Decido.
Inaplicabilidade do Tema 929 - Distinguishing
De início, imperioso destacar que a questão relativa às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, (Tema 929 -sem processo vinculado), o qual permanece pendente de julgamento pelo STJ.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o acórdão recorrido não condenou a instituição financeira ora recorrida ao pagamento de repetição de indébito.
Desse modo, no presente caso não há discussão se a repetição se dá de forma simples ou em dobro como o referido tema trata.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15 em relação aos Temas 929/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.013 do CPC, em que a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não foi bem fundamentado e que há afronta ao princípio Tantum Devolutum e princípio do Duplo Grau de Jurisdição, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 187 do CC e artigo 42 parágrafos único do CDC, ao argumento de que há comprovação nos autos dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, uma vez que aconteceu a invasão em sua conta corrente sem autorização, para descontar valores de empréstimo consignado e que, é devida a repetição de indébito em dobro pela Recorrida.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 43511461):
“ (...) (2) - Descontos superiores não dão azo a repetição por indébito em face da existência do indébito e até aceitação tácita da parte através de perpetuação de longo tempo e serve para amortização do débito existente.
(3) - A reparação por dano moral tem lugar quando, por fato grave, que extrapole a normalidade da vida em sociedade, o lesado sofra dor, humilhação ou vexame, com reflexo em seu bem estar emocional, experimentando sentimento profundo de tristeza, impotência, frustração ou angústia. No caso em comento trata-se de mero dissabor ou aborrecimento causado por desencontros do cotidiano não dá causa a indenização por dano moral”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x